Tribunal: TJDFT
Processo: 0716291-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. NÃO CUMPRIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória.
2. No caso dos autos, o cerne da discussão está na legalidade do ato da autoridade coatora que determinou a apresentação de diploma ou do certificado de conclusão de curso superior sob pena de rescisão contratual.
3. O edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o judiciário poderá intervir.
3.1. No presente caso, tanto a legislação quanto o edital foram claros ao exigir a apresentação do diploma de nível superior ou certificado de conclusão do curso que habilita o candidato ao magistério.
3.2. A candidata não apresentou os documentos necessários para a posse no cargo, sendo correta a rescisão do contrato temporário de trabalho.
4. Legitimar a posse do candidato que não cumpriu os requisitos do certame implicaria em violação à lei, ao edital e tratamento desigual perante os outros candidatos.
5. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes.
6. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.